Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719287-24.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MICHAEL DA CONCEIÇÃO XAVIER RECORRIDO: JEAN CARLOS XAVIER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Cobrança. Herança. Procuração dada por um herdeiro ao outro para levantar os valores relativos aos investimentos feitos pelo de cujus. Com amparo na regra estática do ônus da prova (CPC 373), o réu deve ser condenado a restituir parte do valor da herança pertencente ao autor, deduzidas as despesas com o inventário, a quantia já adiantada e os custos da reforma de um imóvel. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 373, § 1o, ambos do CPC, discorrendo sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova. Sustenta que o recorrido era mandatário e único detentor dos comprovantes bancários e notas de despesa, de modo que detinha melhores condições de provar a destinação dos valores; c) artigos 550, 653, 667, e 668, todos do Código Civil, enfatizando o dever de prestação de contas do mandatário, independentemente de ajuste. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; d) artigos 421, 422, e 884, todos do CC, afirmando que a parte adversa levantou o valor, e não provou as compensações alegadas. Defende que não há falar em admissão de um acordo inexistente. Acrescenta que a presunção de ajuste, sem base probatória, chancelou o enriquecimento ilícito do recorrido; e) artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, asseverando a majoração obrigatória dos honorários sempre que houver reforma da sentença, ainda que parcial. Aduz que a fixação em 11% viola a proporcionalidade e o caráter remuneratório da verba advocatícia; f) artigos 8o, 10, e 11, todos do CPC, ressaltando que houve decisão surpresa ao se reconhecer premissa não arguida, qual seja, “ajuste verbal”; g) artigos 187, 927, 928, e 930, todos do Código Civil, alegando que a parte recorrida, ao reter valores de terceiro, sem base contratual, incorreu em ato ilícito, devendo indenizar, integralmente, o prejuízo. Pede, ainda, a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 7o, 8o, 10, 11, 85, §§ 2o, 8o e 11, e 373, § 1o, todos do CPC, e 187, 421, 422, 550, 653, 667, 668, 884, 927, 928, e 930, todos do Código Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Logo, o levantamento da quantia pertencente ao apelante foi feito pelo apelado, não na condição de inventariante (CPC 618), mas possivelmente com base em ajuste verbal realizado entre as partes, como sustenta o apelado. Não consta da citada escritura a obrigação de o apelado repassar ao apelante o valor a este pertencente (R$ 254.673,50), nem o apelante, muito menos, produziu prova nesse sentido, ônus que lhe competia (CPC 373, I), até porque nada requereu na fase de especificação de provas. Não constitui efeito daquela escritura o repassa de todo o valor ao apelante, pois as partes, no livre exercício da autonomia da vontade (CCB 421 e 425), podem dispor de modo diverso, como parece ter ocorrido no presente caso. Em contrapartida, o apelado afirmou que, segundo o ajuste verbal, não há valor a ser devolvido ao apelante, haja vista que custeou as despesas do inventário - ITCMD, honorários advocatícios, dentre outras -, e arcou com a reforma do imóvel pertencente ao apelante, consoante documentos acostados na contestação (id. 64824522). Malgrado a alegação do réu, por si só, não induza à improcedência da demanda, o recorrente, mais uma vez, não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nem mesmo quanto aos termos do provável acordo verbal [...] Partindo-se da premissa de que existiu um acordo verbal entre as partes, resta analisar se há valores a serem pagos ao apelante. [...] Logo, deve-se somar o valor da reforma do imóvel (R$ 80.869,25), a quantia recebida pelo apelante (R$ 115.000,00) mais o equivalente à metade das despesas do inventário (R$ 35.972,66), o que resulta no valor total de R$ 231.841,91. Assim, o apelado deve pagar ao apelante o valor de R$ 22.831,59 (R$ 254.673,50 - R$ 231.841,91), sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do CCB 884 [...] Acresça-se, por fim, que a presente condenação não se apoia em eventual arrependimento do apelante, como afirma o apelado (ids. 64824522, p. 6 e 7, e 64824564, p. 5), mas, sim, nas provas dos autos. Posto isso, provejo parcialmente o apelo e condeno o apelado a pagar ao apelante o valor de R$ 22.831,59, acrescidos de correção monetária pelo IPCA (CCB 389, par. único), a partir da data do levantamento do valor da herança pertencente ao apelante, e de juros moratórios pela taxa Selic, desde a citação (CCB 405), observada a dedução do CCB 406, § 1o. Condeno as partes a pagarem os encargos de sucumbência, cujos honorários fixo em 11% do valor da condenação (CPC 85, § 2o), na proporção de 80% a cargo do apelante e 20% a cargo do apelado, observada a gratuidade da justiça concedida àquele (id. 64824510 – CPC 98, § 3o) (ID 68420042). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016